Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020180-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERENITA SANTOS DA SILVA - CPF: 797.225.711-68 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020180-73.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ERENITA SANTOS DA SILVA

Recorrido(s):

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CORTE DE ÁGUA – PAGAMENTO REALIZADO NO BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA – ERRO DE DIGITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O corte de água feito pela cobrança de fatura de água devidamente paga no banco, que errou ao digitar código e deixou a Reclamante com boleto em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral,
de onde, por ser órgão arrecadador com a autorização da empresa, diante da solidariedade esta também responde pelos erros do seu órgão arrecadador, podendo eventualmente aviar ação regressiva contra este.

Assim, restando comprovado nestes autos à culpa do banco no erro de digitação da cobrança, o dano moral resta configurado.

Como consequência considerada paga a fatura em testilha.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que o código de barras do comprovante de pagamento e fatura, são divergentes.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que realizou o pagamento no correspondente bancário, onde o cliente entrega os boletos/faturas juntamente com o dinheiro, quem procede com a leitura do código de barras é o atendente, e não o cliente.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a provas produzidas, verifico que a Reclamante comprovou que pagou a fatura com vencimento no dia 01/10/2019, no dia 30/10/2019 no banco, sendo o extrato acostado contém todos os dados que originou a cobrança, ou seja, da origem da dívida.

Desta forma, ao analisar o comprovante de pagamento, entendo que houve erro de digitação no banco ao efetuar o pagamento do boleto. Veja:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FATURA DO MÊS DE SETEMBRO PAGA NO MÊS DE OUTUBRO

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao julgar improcedente a ação, tendo em vista que, quem procede com a leitura do código de barras é o atendente da instituição financeira, não podendo a recorrente ser apontada como culpada por qualquer erro de digitação

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Houve falha na prestação do serviço em razão da manutenção indevida e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Registro ainda que, a condição de órgão arrecadador que faz a digitação errada do código de barras, diante da solidariedade imposta pelo CDC, sendo órgão cadastrado e autorizado pela empresa CAB a receber suas contas, cabendo a esta, em caso de prejuízos causados pelos seus prestadores de serviços, eventualmente aviar ação regressiva contra os mesmos, não se jogando para o consumidor as responsabilidades daí advindas.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

os transtornos com o corte de água feito pela reclamada.

Por óbvio, como consequência, deve ainda ser considerada como paga a fatura objeto da demanda, relativa ao mês de referência 01/09/2019 e vencimento em data de 01/10/2019, no valor de R$ 66,59.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como a declaração de quitação da fatura
relativa ao mês de referência 01/09/2019 e vencimento em data de 01/10/2019, no valor de R$ 66,59, a ser dada a devida baixa pela recorrida dos seus registros de débito
.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020